Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747679-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: CONCEICAO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, no cumprimento de sentença n. 0705283-22.2022.8.07.0001, promovida por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA em desfavor de CONCEIÇÃO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 77879200), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de nova intimação da executada para indicar o paradeiro do veículo de placa JFJ2112, sob o fundamento de que a executada já teria declarado não mais possuir o bem, e que nova diligência seria inócua, sendo ônus do credor localizar bens penhoráveis. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por ter indeferido medida essencial à satisfação do crédito. Aduz que existem indícios concretos de ocultação de bens, especialmente diante da contradição entre a certidão do Oficial de Justiça e a manifestação posterior da executada, que negou ter afirmado não possuir mais o veículo. Ressalta que o automóvel permanece com restrição judicial ativa no sistema RENAJUD, o que indica que ainda está registrado em nome da executada. Afirma que a medida postulada encontra amparo nos arts. 139, IV, e 797 do CPC, que autorizam o emprego de meios executivos atípicos para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, ressaltando que a decisão agravada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, conforme jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de nova intimação à executada para que informe o paradeiro do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77888877. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 13:50:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora